Tribunal: TJSP
Processo: 1001384-56.2019.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Não Fazer com pedido de Antecipação de Tutela de Urgência e Ressarcimento de Valores - Discussão relativa à desconto de 4,5% por parte da apelante dos valores arrecadados de Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública nas faturas de energia elétrica – Ausência de prevenção desta Câmara – Não há questão prejudicial, nem conexão em relação ao Mandado de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Não Fazer com pedido de Antecipação de Tutela de Urgência e Ressarcimento de Valores - Discussão relativa à desconto de 4,5% por parte da apelante dos valores arrecadados de Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública nas faturas de energia elétrica – Ausência de prevenção desta Câmara – Não há questão prejudicial, nem conexão em relação ao Mandado de Segurança no 1000910-90.2016.8.26.0279 – Exegese do artigo 105 do RITJ - Representação à Presidência da Seção de Direito Público - RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0001016422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001384-56.2019.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante ELEKTRO
REDES S.A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Declinaram da competência e não
conheceram do recurso. V. U. Sustentou oralmente o dr. Bruno Rodrigues Teixeira
de Lima OAB/DF 31591.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1001384-56.2019.8.26.0279 - Itararé
APELANTE: ELEKTRO REDES S.A
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
VOTO No 17773
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Não Fazer com
pedido de Antecipação de Tutela de Urgência e
Ressarcimento de Valores - Discussão relativa à desconto
de 4,5% por parte da apelante dos valores arrecadados de
Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública nas
faturas de energia elétrica – Ausência de prevenção desta
Câmara – Não há questão prejudicial, nem conexão em
relação
ao
Mandado
de
Segurança
no
1000910-
90.2016.8.26.0279 – Exegese do artigo 105 do RITJ -
Representação à Presidência da Seção de Direito
Público - RECURSO NÃO CONHECIDO, com
determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
314/318 que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Município de Itararé
para: i) condenar a requerida a realizar o repasse integral da COSIP ou CIP sem
abstenção do percentual de 4,5% em favor do ente municipal; ii) condenar a empresa
ré a promover o ressarcimento dos valores descontados indevidamente entre o lapso
temporal de janeiro/2016 a julho/2019, a título de COSIP ou CIP e em prol do autor.
Em razão da sucumbência, houve condenação ao pagamento de custas, despesas
processuais, e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 85, caput e §2o do Código de Processo Civil.
Nas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a anulação
da r. sentença por cerceamento de defesa, visto que o feito foi julgado de forma
antecipada, ocorrendo a usurpação do direito da apelante de produzir provas.
Ademais, aduz existência de causa prejudicial, pois o julgamento do Mandado de
Segurança no 1000910-90.2016.8.26.0279 interfere diretamente no julgamento da
presente ação, apresentando risco de prolação de decisões contraditórias ou
conflitantes, mesmo que as ações não apresentem o mesmo pedido ou causa de
pedir. No mérito, afirma que a apelante não recusa seu papel constitucional de agir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
como agente de cobrança da CIP, desde que por meio de acordo que respeite as
condições limites das responsabilidades de cada parte (art. 11, da Lei Federal no
8987/95 c/c Resolução Normativa 581/2013 ANEEL) e com a adequada
remuneração pela prestação desse serviço. Por fim, sustenta que restou demonstrado
que os valores exigidos da apelante são maiores do que os efetivamente retidos a
título de Taxa de Administração.
Às fls.351/372, acostada as contrarrazões.
O recurso de apelação foi inicialmente distribuído à 13a Câmara de
Direito Público, que, por despacho proferido pela d. relatora Isabel Cogan entendeu
que os presentes autos deveriam ser distribuídos a uma das Câmaras competentes
(14a, 15a e 18a de Direito Público).
Após, o feito foi redistribuído à 15a Câmara de Direito Público, sendo
que o Desembargador Rezende Silveira representou à Presidência da Seção de
Direito Público, no sentido de redistribuir o recurso, por prevenção, a esta relatora,
sob o fundamento de que “há menção expressa, tanto na petição inicial, como na
contestação da existência de mandado de segurança impetrado pela ré, ora
apelante, sob o no 1000910-90.2016.8.26.0279, que foi julgado pela 14a Câmara de
Direito Público, da lavra da Desembargadora Mônica Serrano, mas pendente de
julgamento de recurso de natureza extraordinária, sem efeito suspensivo.”
É o relatório.
Não é caso de prevenção desta Câmara.
Sobre a ordem dos processos no tribunal, dispõe o artigo 930,
parágrafo único, do Código de Processo Civil:
Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do
tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a
publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará
prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
mesmo processo ou em processo conexo. (grifo nosso)
Ademais, o art. 105, do RITJ, que trata da prevenção, prevê:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa
ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica,
e nos processos de execução dos respectivos julgados.
* O Processo no 168.912/2016 - Torna sem efeito o Assento Regimental no
557/2016, retomando a eficácia da redação originária do artigo 105 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, com efeitos “ex tunc”, v.u.
(Publicado no DJE, de 29/09/2016, p.35)
(...)
§ 3o O relator do primeiro recurso protocolado no tribunal terá a
competência preventa para os recursos subsequentes no mesmo processo
ou em processos conexos, enquanto compuser ou auxiliar a Câmara ou o
Grupo, segundo a cadeira do tempo da distribuição. (grifo nosso)”
Conforme se depreende dos autos, a questão principal do presente
recurso trata da possibilidade de desconto de 4,5% por parte da apelante dos valores
arrecadados de Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública nas faturas de
energia elétrica.
Já no Mandado de Segurança, a impetrante pleiteia o reconhecimento
de seu direito líquido e certo de não ser dela exigida a Contribuição para o Custeio
da Iluminação Pública, na qualidade de substituta tributária sem anterior convênio
celebrado e permitido por Lei e Resolução da Aneel, conforme a ementa do julgado:
APELAÇÃO
Mandado de Segurança - Contribuição para custeio de
iluminação pública - Município de Itararé - Concessionária que busca a
concessão da segurança para tutela de alegado direito líquido e certo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
não ser dela exigida a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública,
na qualidade de substituta tributária sem anterior convênio celebrado e
permitido por Lei e Resolução da Aneel - Contribuição de natureza
tributária que foi instituída pela Lei Municipal 2.871/2004, modificada
pela
Lei
Municipal
3.671/2015,
com
previsão
expressa
da
responsabilidade da substituição tributária da concessionária, incumbida
da cobrança, arrecadação e repasse mensal dos valores pagos pelos
contribuintes Sentença denegou a segurança mantida RECURSO DE
APELAÇÃO DESPROVIDO

Assim, é possível concluir que não há questão prejudicial, nem
conexão, pois o Mandado de Segurança não trata da possibilidade do desconto de
4,5% por parte da empresa.
Portanto, inaplicável o artigo 105 do RITJ no presente recurso.
Cabe salientar, por fim, que a matéria aventada nestes autos desdobra
a competência dessa câmara, haja vista não tratar de tributo municipal, tampouco de
execução municipal.
Desta feita, NÃO SE CONHECE do recurso de apelação.
Determina-se a representação à Presidência da Seção de Direito
Público, no sentido de redistribuir o presente recurso à Câmara competente.
MÔNICA SERRANO
Relatora